Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-74.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE NA ESTRADA – ANIMAL NA PISTA – Sentença que julgou procedente a ação para condenar a apelante ao pagamento de R$ 6.086,63 (seis mil, oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – RELATORA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO – DIVERGÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE NA ESTRADA – ANIMAL NA PISTA – Sentença que julgou procedente a ação para condenar a apelante ao pagamento de R$ 6.086,63 (seis mil, oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – RELATORA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO – DIVERGÊNCIA TOTAL – Responsabilidade puramente objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços púbicos, conforme art. 37, § 6o, da CF – Aplicação da teoria do "risco administrativo" – Dano e nexo de causalidade constatados pelo relato da condutora do veículo, pelo B.O. no 201910051004900, pelo laudo de vistoria promovido pela apelada e pela presença do animal morto no local do acidente – Apelante que possui o dever contratual de garantir a segurança das vias, bem como é paga para cuidar, administrar e fiscalizar a rodovia – Presença de animal na pista de rodagem que caracteriza o evento danoso – Inexistência de excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior – Ausência de qualquer indício de culpa da motorista pelo acidente – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 10% , além dos 10% já fixados em sentença sobre o valor da condenação (R$ 6.086,63 - 24/02/2.020), em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.